Tribunal: TJDFT
Processo: 0731414-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731414-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MTEC COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES TECNICAS LTDA - ME, MAX &amp; ACUNHA ADVOGADOS AGRAVADO: PRESTADORA DE SERVICO CENTRO SUL LTDA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 1o de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator